Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-92.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002145-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), JOACIR BRESCANSIN - CPF: 298.774.231-20 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E MEDIDA LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
– DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROVA PERICIAL PUGNADO PELA PARTE REQUERIDA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADO DE ACORDO COM AS REGRAS DO CPC – VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL VERIFICADAS – INCIDÊNCIA DO CDC – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor
"a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
.

Diante da particularidade apresentada, prudente aguardar a realização da prova pericial deferida pelo juízo, a fim de verificar eventuais irregularidades na unidade consumidora de energia elétrica, mormente quando há pedido expresso pela parte contrária, sob pena de configurar cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por JOACIR BRESCANSIN, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso que, nos autos dos AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE n.º 1011589-34.2021.8.11.0040, deferiu o pedido de realização de prova pericial na unidade consumidora da parte agravante, bem como determinou que o ônus da prova seja realizada de acordo com as regras do CPC.

Em síntese, a parte agravante requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, sob o fundamento de que já fora realizada a prova pericial no medidor de energia elétrica, se tornando desnecessária a realização de nova prova técnica.

Ainda, assevera que o juízo de primeiro grau, em despacho de Id. 73370137, já havia determinado a inversão do ônus da prova, ante a incidência do CDC na relação travada entre as partes, porém, em decisão saneadora determinou que o ônus probatório seja realizado nos termos do CPC.

Consigna que a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, de modo que o ônus probatório deve ser invertido em seu favor, conforme critérios definidos pelo art. 6º, VIII, do CDC.

Requer a concessão liminar dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento, a fim de determinar a suspensão da decisão no ponto em que determinou a realização da prova pericial, bem como seja determinada a inversão do ônus da prova em seu favor.

No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma em definitivo da decisão agravada com o indeferimento da realização da prova pericial, bem como seja declarada a inversão do ônus da prova.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar recursal parcialmente deferida no ID 202182674.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no ID 203561704.

Em contrarrazões de ID 205377664, a parte agravada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acertamento da decisão que deferiu o pedido de prova pericial, bem como determinou que o ônus probatório seja realizado nos termos do CPC.

Inicialmente, impende esclarecer que a relação contratual controvertida nos autos diz respeito a uma unidade consumidora de energia elétrica.

O autor/agravante ajuizou Ação de Inexistência de Débito c/c Dano Moral em face da agravada, porém, o Juízo
a quo
determinou a realização de prova pericial na unidade consumidora de energia elétrica e que a inversão do ônus da prova seja realizada nos termos do CPC. Tal entendimento ensejou a interposição do presente recurso pelo autor, nos termos já relatados.

Pois bem.

De início, resta prejudicado os Embargos de Declaração de Id. 203012651,
uma vez que já houve a apresentação de contrarrazões pela parte agravada, aliado ao fato de que inexiste qualquer prejuízo em face da parte autora, no que tange à obrigação estabelecida no art. 1.018 do CPC, tendo em vista que tratam de autos eletrônicos, motivo pelo qual passo a análise de mérito do presente recurso.

Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300 do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

In casu
, ainda que a parte agravante alegue o contrário, se mostra correta, em partes, a decisão de primeiro grau.

Atinente a realização da prova pericial, estou convicto que o juízo
a quo
, em atenção às peculiaridades do caso, andou bem em reconhecer sua imprescindibilidade, como decisão bem fundamentada, a qual transcrevo abaixo, a fim de evitar tautologia,
in verbis
:

“Intimadas, nos termos da decisão id. 125171817, a parte requerida manifestou interesse na produção de prova pericial e testemunhal (id. 128120773).

A pretensão comporta acolhimento.

No caso em tela, a prova pericial postulada revela-se imprescindível para o deslinde da controvérsia firmada nos autos, qual seja, a regularidade da cobrança e seus valores a título dos serviços prestados pela requerida no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora – UC nº 6/877885-4, isso após a substituição do relógio medidor da UC do autor ocorrida em 08/08/2019 e, de efeito, a declaração de inexistência dos débitos apontados na exordial pela parte autora.”

Assim, prudente a manutenção da decisão, vez que não causará qualquer prejuízo às partes, oportunidade em que será realizada a análise técnica da unidade consumidora e, cujo acompanhamento será franqueado ao agravante, com a indicação de assistentes técnicos, se assim desejar.

No que tange à inversão do ônus probatório, tenho que a decisão comporta retoque.

É importante esclarecer que a inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la.

Note-se que a hipossuficiência prevista na lei, não diz respeito, no caso, à situação econômico-financeira da parte, mas sim, à hipossuficiência de informação.

Conforme entendimento já consolidado no c. STJ, a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em sede do CDC tem por princípio a vulnerabilidade do consumidor, mecanismo que visa garantir a igualdade formal-material aos sujeitos da relação de consumo. Trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser aplicado a inversão do ônus da prova de ofício ou a requerimento da parte, sempre que verificada a verossimilhança ou a hipossuficiência do consumidor.

Neste viés, o que se inverte na prova são os fatos diretamente relacionados a hipossuficiência do consumidor, porque os fatos que são de fácil produção para o consumidor ele próprio é obrigado a produzir, então só inverte quando o fato tiver relação com a hipossuficiência do consumidor, seja ela técnica, financeira, de conhecimento, de informação, científica, de educação, participação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo,
acesso a todos os dados e informações
, ou seja, ele não tem como trazer elemento sobre os fatos que ele pretende provar, então a hipossuficiência gera a inversão do ônus da prova somente em relação a esses fatos, não são a todos os fatos.

Por óbvio, a empresa agravante possui mais capacidade técnica de produzir prova acerca dos pontos controvertidos fixados pelo Julgador
a quo
.

Desse modo, a inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor e, uma vez preenchidos os pressupostos previstos no art. 6º, inciso VIII, do CDC, deve ser deferido, tal como ocorre no caso dos autos, diante da hipossuficiência do autor.

Cabe ressaltar, por oportuno, que a inversão do
ônus probandi
,

não exime o autor da ação a produzir prova mínima do direito alegado nos autos.

Portanto, vislumbrada a ocorrência
da vulnerabilidade e hipossuficiência do agravante frente à capacidade técnica e econômica da agravada, a regra sofre uma “flexibilização”, a fim de criar uma igualdade no plano jurídico.

A propósito, assim já decidiu esta e. Câmara:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, CDC – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, deve a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova ser reformada.
”
(N.U 1011387-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de confirmar a liminar deferida nos autos, determinando a inversão do ônus da prova em favor da parte agravante, nos termos delineados pelo art. 6º, VIII, do CDC.

Em razão dos contornos do julgado, restam prejudicados os embargos de declaração opostos no Id. 203012651.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024